Tribunal: TJMT
Processo: 1064247-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064247-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GILCEMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 019.519.861-13 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.FAZENDA PÚBLICA. SE
RVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. EFETIVO E TEMPORÁRIO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.FGTS.
INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.(Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.
U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que
impugnou a fundamentação apresentada na sentença (reconhecimento da
va
lidade da contratação temporária).

2.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessida
de seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordiná
rio com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 297204872/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 297204871/PJe2); c)
o lapso total de trabalho foi de 85 meses (ID 297204872/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigido entre uma contratação e outr
a, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

4.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simpl
ificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo se
letivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚB
LICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma
, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

5.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, §
9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursa
l, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2
023).

6.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado d
e Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3
sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40
.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 0
5/04/2024). A sentença já contemplou o abatimento de eventuais valores pagos a título de férias e adicional de 1/3, cabendo à reclamada realizar a compensação no momento do cumprimento.

8.Recurso conhecido e
não provido
.

9.
Sucumbência.
Sem custas, eis qu
e a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgam
ento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1064247-50.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
GILCEMAR MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILCEMAR MOREIRA DA SILVA
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado pela Secretaria de Estado de Educação mediante sucessivos contratos temporários entre 2014 e 2021; b) não recebeu os depósitos do FGTS referentes ao período de 2019 a 202
1, apesar de ter trabalhado de forma contínua; e c) a ausência dos depósitos viola a legislação vigente e lhe causa prejuízos. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade das contratações temporárias em razão da descontinuidade do caráter excepcional; b) o
Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS no valor de R$ 14.937,88.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguint
es termos:
"Vistos, etc.
Dispensa-se o relatório, conforme preconiza o artigo 38, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009
. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por GILCEMAR MOREIRA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que narra, em sínese, que foi contratado de forma temporária no período compreendido entre os anos de 2014
a
2021, vinculado à Secretaria Est
adual de Educação, tendo os contratos renovados a cada ano, sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Aduz que durante a vigência dos con
tratos temporários não foram depositados os valores correspondentes às parcelas
do FGTS de todo o período. Em contestação, o reclamado pugnou pelo reconhecimento da prescrição bienal, sucessivamente, pela improcedência da demanda. A parte autora, por sua v
ez, aditou a petição inicial e inseriu o pedido de pagamento das férias e terços constitucionais de 45 dias, atinentes ao período
imprescrito
. Além disso, a parte autora apresentou impugnação à contestação. O reclamado, por sua vez, ratificou a contestação
e afirmou sobre a possibilidade de acordo em relação ao tema férias e terço constitucional de 45 dias. Pois bem. A teor da Súmula STJ no 85, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido ne
gado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Neste sentido: “RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PARCIALMENTE. DIREITO DE TRATO SUC
ESSIVO. PRESCRIÇÃO DE DIREITOS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As dívidas passivas da Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Em se tratando de direitos de trato sucessivo, a prescrição deverá atingir apenas as prestações vencidas antes do quinquênio an
terior a propositura da ação. Precedentes do STJ (Súmula 85, REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS). (...).” (N.U 1005153-88.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024) Deste m
odo, reconheço a prescrição quinquenal, quanto as pretensões de verbas trabalhistas vencidas há mais de 05 (cinco) anos, observada a data da propositura da presente demanda. Na hipótese dos autos, aplica-se a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2
017, com suas alterações, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, a qual estabelece que: “Art. 1o Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos d
a Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. (...) Art. 2o. Consideram-se como de necessidade temporária
de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de professores substitutos ou
professo
res visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação - SECITEC; (...) Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; II - 12 (doze) meses, nas
hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art.
3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem pror
rogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.” No caso concreto, a parte reclamada apresentou nos autos as financeiras que demonstram os contratos temporários celebrados com a reclamante no cargo de Professora e
suas sucessivas renovações, no período de 2014 até 2021 (ID 168743148). Logo, constata-se que a espécie de contratação não se enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo máximo estabelecido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento d
a nulidade dos contratos por não observância às regras que embasam esta espécie de relação e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei no 8036/90: Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja
declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Em relação as férias e terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) compro
vado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". No presente caso, restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a ine
xistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato, de modo que a parte autora faz jus aos 15 dias de férias acrescidos do terço constitucional não pagos, assim como o recebimento do F
GTS, observada a prescrição quinquenal e excetuadas as verbas já pagas pelo reclamado a este título. Ademais, os artigos 54, 55 e 56, da Lei
Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelec
em que as férias desses profissionais são de 45 (quarenta e cinco) dias: Art. 54 - O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dia
s no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. § 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de f
érias anuais, conforme escala. (...) Art. 55 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. Art. 56 - Aplica-se aos
servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a NULIDADE dos contratos temporários pertinentes
ao período
imprescrito
, bem como CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a soma dos valores correspondentes as verbas abaixo descritas, todas acrescidas de correção monetária pelo índice oficial do IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezem
bro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 visto se tratar de verba referente ao período anterior a 2021, respeitando o teto do Juizado Especial: a) 8% sobre a remuneração bruta (relativos a
o percentual a título de FGTS) referente ao período de 11.09.2019 a 2021, observada a prescrição quinquenal; b) férias e terço constitucional sobre 45 dias de férias, referentes ao período de 11.09.2019 a 2021, excetuadas as verbas já pagas pelo reclamado
a este título e observada a prescrição quinquenal; Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários (
arts
. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei
n. 9.099/95, submeto a decisão à Meritíssima Juíza Togada para posterior homologação. Helton dos Santos Juiz Leigo

Vistos, etc.
HOMOLOG
O, para que
surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Senten
ça da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.
Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito"
.

O
Recurs
o Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) as contratações temporárias respeitaram os prazos legais e decorreram de processos seletivos distintos, não havendo sucessivas prorrogações; b) a
parte

reclamante
gozou férias durante o contrato e
recebeu proporcional ao término, sendo devido, no máximo, o terço constitucional; e c) a contratação observou os requisitos do Tema 612 do STF, não havendo nulidade nem direito ao FGTS.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamante
argumentou que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes
autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide emenda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025